Tribunal: TJDFT
Processo: 0704015-76.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704015-76.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: ELETROFRIGOR PECAS LTDA - ME APELADO: SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por DISTRITO FEDERAL (apelado), contra decisão proferida por esta Relatoria, que determinou o imediato prosseguimento do feito (ID 42753834). Em suas razões recursais (ID 43000021), o DISTRITO FEDERAL defende ser inequívoca a necessidade de manutenção do sobrestamento do feito, pois o julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078 ainda não foi concluído e há possibilidade de modulação dos efeitos. Pede o provimento do recurso. Contrarrazões ao agravo interno apresentadas, pelo não provimento do recurso (ID 44043196). É a síntese do necessário. Decido. Com razão o agravante. Após melhor análise dos autos, entendo que o sobrestamento é a medida mais adequada ao caso. Isso porque, em consulta ao andamento processual das ADIs 7066, 7070 e 7078, verifica-se que, após pedido de destaque pela Ministra Rosa Weber, já foi designada data para o julgamento, agendado para 12/04/2023. Outrossim, em relação ao Processo no 0700347-97.2022.8.07.0018, no qual foi acolhida a arguição de inconstitucionalidade, de forma incidental e prejudicial, o feito ainda está em tramitação, pendente de julgamento perante o Conselho Especial deste Eg. TJDFT. De fato, o julgamento do presente processo, neste momento, além de representar contrariedade ao princípio da economia processual, diante da proximidade do julgamento das ADIs pelo Supremo Tribunal Federal, viria também configurar possível violação ao artigo 97, da Constituição Federal, e à Súmula 10, do Supremo Tribunal Federal, pois o eventual afastamento da lei, sem declarar a sua inconstitucionalidade, geraria ofensa à reserva de plenário. Ante o exposto, REVOGO a Decisão de ID 42753834 e determino o sobrestamento do feito, até o julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078 ou do Processo no 0700347-97.2022.8.07.0018, o que ocorrer primeiro. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 9 de março de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator